Tribunal: TJMT
Processo: 1005012-18.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005012-18.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLY WACHEKOWSKI TENORIO - CPF: 021.423.401-05 (APELADO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), IAGO GABRIEL TENORIO - CPF: 021.423.381-27 (APELADO), IGOR HENRIQUE TENORIO - CPF: 021.423.391-07 (APELADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM CONTRATOS DE CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE DE HERDEIROS. CONDIÇÕES PARA DEVOLUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de consórcios contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de valores pagos em contratos de consórcio pelo genitor falecido dos autores. A decisão reconheceu a abusividade de cláusula penal e determinou a restituição corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a restituição dos valores pagos em contratos de consórcio, firmados pelo de cujus, deve ser condicionada à comprovação dos requisitos contratuais e legais, incluindo a aplicabilidade da cláusula penal e a retenção de taxas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ prevê que a devolução das parcelas pagas por consorciados deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo (REsp 1.119.300/RS).

A aplicação da cláusula penal depende da comprovação de prejuízo ao grupo consorcial, o que não foi evidenciado nos autos, conforme precedentes (AgInt no AREsp 1206847/PB).

A retenção de fundo de reserva é permitida, mas sua restituição deve ocorrer na proporção da contribuição se houver saldo positivo, conforme entendimento do STJ (REsp 1.363.781/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "A devolução dos valores pagos em contratos de consórcio deve observar os prazos e condições previstos em lei, sendo indevida a aplicação de cláusula penal sem comprovação de prejuízo ao grupo consorcial".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, e 927; Lei nº 11.795/2008, art. 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Itaú Administradora de Consórcios Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de restituição de valores pagos em consórcio que lhe movem Igor Henrique Tenório e outros, julgou procedente os pedidos iniciais, para afastar a cobrança da cláusula penal (cláusula 26.4) e condenar a requerida a restituir o valor pago pelo consorciado, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir do desembolso e acrescido de juros de mora, após 30º dia do encerramento do grupo de consórcio, do qual poderá ser abatida a taxa de adesão. Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o proveito econômico.

Inconformada, a apelante suscita preliminar de nulidade parcial da sentença, diante da violação do art. 371, do CPC e art. 93, inc. IX, da CF, em razão de falta de fundamentação adequada, uma vez que não apreciou o conjunto probatório que demonstra a ausência de falha na prestação do serviço.

No mérito, defende em suma, a impossibilidade de restituição de valores conforme imposto na sentença. Sustenta que a devolução deve limitar-se ao fundo comum, conforme a Lei nº 11.795/2008 que rege os consórcios, e que outros valores, como a taxa de administração, fundo de reserva (e seguro, caso contratado), não são restituíveis. A apelante argumenta que tal restrição visa preservar o equilíbrio financeiro do grupo e proteger os direitos dos consorciados que permanecem adimplentes. Além disso, menciona que a correção monetária deve respeitar as disposições contratuais ou, subsidiariamente, que incida a partir da decisão que os fixar, pugnando, ainda, pela readequação do ônus sucumbencial. Ao final requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 240834182), formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Igor Henrique Tenório, Danielly Wachekowski Tenório, Iago Gabriel Tenório, movem ação de restituição de valores pagos contra Itaú Administradora de Consórcios Ltda., visando, em apertada síntese, a devolução dos valores pagos em contratos de consórcio firmado pelo genitor falecido, Sr. Daniel Tenório.

Alegam que Daniel Tenório firmou dois contratos de consórcio para aquisição de veículos: uma proposta para o veículo Fiat Bravo ABS Dual 1.8 16v Flex e outra para o veículo Fiat Novo Palio Fire 1.0 Flex, cujos valores totalizavam, respectivamente, R$ 65.180,00 e R$ 19.784,00.

Após o falecimento do genitor, em 21.05.2015, os herdeiros tomaram conhecimento dos consórcios apenas em 2019 e buscaram a administradora para a restituição dos valores pagos, que, no entanto, condicionou o pagamento à apresentação de inventário ou alvará judicial. Argumentam que os valores pagos deveriam ter sido restituídos imediatamente após o encerramento dos grupos, em 27.03.2019 e 27.08.2019, conforme a legislação e o contrato. Alegam que o valor total devido é de R$ 8.801,41, atualizado com correção monetária e juros.

Em sua contestação, a requerida Itaú Administradora de Consórcios Ltda. rechaçou a pretensão, sob o argumento de que os pagamentos não ocorreram aos autores, por ausência de apresentação dos documentos exigidos, como inventário ou alvará, para confirmar a legitimidade dos herdeiros. Além disso, justificou que a devolução de valores em caso de desistência ou exclusão de consorciado deve seguir a legislação de regência (Lei nº 11.795/2008), que determina a restituição do valor pago ao fundo comum, sem incluir taxas de administração, seguros e penalidades.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais, para afastar a cobrança da cláusula penal (cláusula 26.4) e condenar a requerida a restituir o valor pago pelo consorciado, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir do desembolso e acrescido de juros de mora, após 30º dia do encerramento do grupo de consórcio, do qual poderá ser abatida a taxa de adesão. Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o proveito econômico.

Irresignada, o apelante suscita preliminar de nulidade parcial da sentença, sustentando que a sentença de primeiro grau violou o art. 371 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal, por apresentar fundamentação deficiente e não considerar integralmente o conjunto probatório, especialmente no que diz respeito à aplicabilidade das cláusulas contratuais e disposições legais que regulam os contratos de consórcio.

Sem razão. É cediço que o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal exige que todas as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. Tal norma visa assegurar que as decisões sejam compreensíveis, permitindo que as partes envolvidas conheçam os motivos que levaram ao resultado. Complementarmente, o art. 489, § 1º, do CPC determina que não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgador.

Todavia, sopesando detidamente a sentença objurgada (id. 240834174), de clareza solar que o juízo analisou e demonstrou conhecimento e consideração do direito aplicável ao caso, incluindo o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual “26.4”, a fim de ilidir a sua cobrança, além da obrigatoriedade de devolução após o encerramento do grupo, bem como a retenção de valor pela administradora, conforme as cláusulas contratuais.

O juízo fez ampla análise do caso em cotejo com a jurisprudência pertinente, corroborando a validade da aplicação das regras contratuais e legais que regulam os consórcios, não havendo erro material ou omissão que comprometa a decisão proferida.

Dessa forma, e sem delonga, não se observa qualquer nulidade que justifique a reforma ou anulação da decisão.

Logo,
rejeito a preliminar
vindicada.

Superada essa questão, no mérito, o recorrente defende a impossibilidade de restituição de valores conforme imposto na sentença. Sustenta que a devolução deve limitar-se ao fundo comum, conforme a Lei nº 11.795/2008, que rege os consórcios, e que outros valores, como a taxa de administração, fundo de reserva (e seguro, caso contratado), não são restituíveis. Além disso, entende devida a cláusula penal, de modo a compensar e garantir equilíbrio financeiro do grupo, protegendo os direitos dos consorciados que permanecem adimplentes.

Além disso, menciona que a correção monetária deve respeitar as disposições contratuais ou, subsidiariamente, que incida a partir da decisão que os fixar, pugnando, ainda, pela readequação do ônus sucumbencial.

Ao final requer a reforma da sentença.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, denota que contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do seu art. 2º.

Ainda, embora a Lei nº 11.795/2008 preveja normas específicas para contratos de consórcio, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) também se aplica ao caso. Deste modo, garante-se que as cláusulas contratuais respeitem os direitos fundamentais dos consumidores, vedando disposições que impliquem onerosidade excessiva ou desproporcional.

O art. 51, §1º, inciso III, do CDC, estabelece a nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

In casu
, é incontroverso que as cotas consorciais de Daniel Tenório, genitor dos autores, foram canceladas em decorrência do inadimplemento das parcelas.

Como visto, foram pagas 5 parcelas da cota n. 0304, do grupo 001986, que encerrou em 27.03.2019 (id. 240833245).

Por outro lado, também foram pagas cinco parcelas da cota n.º 0301, do grupo 001931, que encerrou no dia 27.08.2019 (id.

240833246).

Assim, no tocante ao prazo
para devolução dos valores ao consorciado, é pacífico na jurisprudência oriunda do c. STJ, de que a referida restituição não ocorre de imediato, mas sim, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA).

1.
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ.

3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp n. 1.689.423/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.08.2019 – negritei e grifei)

Logo, a sentença não merece qualquer reforma neste ponto, haja vista que em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

No que se refere cláusula penal, a razão não acompanha a apelante, uma vez que para a aplicabilidade da referida multa, faz-se necessário a demonstração, pela administradora de consórcio, dos danos causados ao grupo consorcial, decorrente da desistência do consorciado, ônus que a recorrente não se desincumbiu.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO.

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes
.

3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1206847/PB, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.04.2018 – negritei)

Desse modo, não havendo o levantamento do crédito pelo consorciado, inexiste qualquer prejuízo aos demais participantes do consórcio, razão pela qual é totalmente descabida a aplicação da cláusula penal na hipótese dos autos.

Já a questão atinente ao fundo de reserva foi amplamente analisada por ocasião do julgamento do REsp n. 1.363.781/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos,
verbis
:

“CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09.

1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013.

2.
Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos a correção monetária
.

3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo.

4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.

6.
O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência
.

7.
Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição
.

8.
Considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva
. [...]”
(3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 18.03.2014 – negritei)

À vista disso, é evidente que o fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência motivo pelo qual, por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.

No caso dos autos, restando evidenciada a cobrança do fundo de reserva no contrato firmado entre as partes, a sua dedução dependerá da demonstração, em liquidação de sentença, de que no encerramento do grupo houve saldo positivo ou não da conta do grupo, sendo que, em caso positivo, a restituição se dará na proporção da contribuição da parte apelada.

Por outro lado, de clareza solar que o douto magistrado considerou o direito da administradora de consórcio reter o valor cobrado a título de taxa de adesão, de modo que os valores pagos pelo consorciado Daniel Tenório deverão ser restituídos, mediante a retenção da taxa, em até 30 dias a contar do prazo previsto para encerramento do plano.

A propósito, bem destacou o juízo de primeiro grau, confira:

“6. Na espécie, é incontroverso que as cotas do pai dos requerentes foram canceladas em razão do inadimplemento das parcelas, o que ocorreu antes do seu falecimento; que foram pagas cinco parcelas da cota 0304 do grupo 001986, encerrado em 27/03/2019 (id. 51899510) e cinco parcelas da cota 0301 do grupo 001931, encerrado em 27/08/2019.

7. É assente na jurisprudência que, no caso de desistência do consórcio, a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio. A propósito:

(...)

8. Com relação à retenção de valores, é incontroverso o direito da administradora de consórcio reter o valor cobrado a título de taxa de administração, contudo a parte requerente questiona as demais retenções (id. 67597995 - Pág. 6).

9. No caso dos autos, as condições gerais dos contratos de consórcio (id. 54250622) possuem as seguintes cláusulas penais:

“26.4. A desistência/exclusão do Consorciado caracteriza infração contratual, sujeitando o Consorciado, a título de Cláusula penal, ao pagamento de importância equivalente a 15% (quinze por cento) aplicados sobre o crédito a ser restituído, apurado na forma indicada na Cláusula 26.5, sendo que: (i) 10% (dez por cento) será incorporado ao Fundo Comum e (ii) 5% (cinco por cento) será pago para a Administradora”.

10. Com efeito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em contrato de consórcio, a cobrança de cláusula penal exige a comprovação pela administradora de que a desistência do consorciado causou prejuízo ao grupo. A propósito:

(...)

11. No caso dos autos, depreende-se que a parte requerida não produziu

prova de que a saída do consorciado prejudicou o grupo.

12. Assim, deve ser reconhecida a abusividade da cláusula 26.4 a fim de

ilidir a sua cobrança dos valores a serem restituídos aos requerentes.

13. Destarte, o fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência.

14. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.

15. Considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. A propósito:

(...)

16. Destarte, verifico que as propostas de adesão ao seguro prestamista não se encontram devidamente assinadas pelo consorciado (ids. 54250629 - Pág. 6/7 e 54250631 - Pág. 6/7). Além disso, a parte requerida não comprovou a celebração do contrato de seguro, não havendo que se falar na retenção do montante do seguro.

17. Deste modo, os valores pagos pelo consorciado deverão ser restituídos na forma contratual, mediante a retenção da taxa de administração, “em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (Recurso Especial Repetitivo nº 1119300/RS).]

18. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos exordiais, para afastar a cobrança da cláusula penal (cláusula 26.4) e condenar a requerida a restituir o valor pago pelo consorciado, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir do desembolso e acrescido de juros de mora, após o trigésimo dia do encerramento do grupo de consórcio, do qual poderá

ser abatida a taxa de adesão.
” (id. 240834175).

Ademais, no tocante à correção monetária, é de se salientar que
“[...] o índice a ser adotado para a atualização deve ser aquele que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio”
(STJ, REsp n. 60292/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 03.09.07).

Assim, a correção monetária incide sobre as prestações pagas, quando da sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. O valor a ser restituído ao consorciado há de ser corrigido monetariamente a partir do pagamento de cada parcela, pois a correção é mera reposição real do valor da moeda.

Sendo assim, destaco o acerto da r. sentença neste particular, pois, ao se referir à atualização dos valores, asseverou que tal correção se daria pelo índice do INPC, que é um índice oficial, a contar de cada desembolso. Outro não é o entendimento dessa e. Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CÓNSÓRCIO – CONSORCIADO DESISTENTE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA APÓS O TRINTÍDIO SUBSEQUENTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO A QUAL PERTENCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do enunciado da Súmula 35 do STJ, "incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio".

Correção monetária pelo INPC incide desde o desembolso de cada parcela, e os juros de mora, a partir do 31º dia do encerramento do grupo.

Os valores efetivamente desembolsados pelo autor deverão ser apurados em liquidação de sentença, mormente porque há divergência entre as partes quanto a tal ponto.

“Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe” (TJ-MT 10087458220198110040 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021).
” (RAC n.º 1006541-79.2019.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 13.10.2021 – negritei)

Por fim, verifico que a r. sentença também não merece reforma no que tange a condenação da administradora ré, ora recorrente, ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial. Explico.

Ora, com o devido respeito, resta evidente que a autora, ora apelada, decaiu de parte mínima dos pedidos, tendo sido vitoriosa no pleito principal acerca da restituição das parcelas pagas pelo consórcio, devendo a administradora ré, ora apelante, arcar com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, no percentual fixado pela d. magistrada, por estar em consonância com o que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024